Tribunal: STF
Processo: HC 185598
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1509391-02.2020.8.26.0228, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 28 de abril de 2020, ante a suposta prática da infração versada no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas – 78,6 gramas de maconha, 30,1 gramas de cocaína e 5,1 gramas de crack. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 578.721/SP, inadmitido pelo Ministro Presidente. 
    A Defensoria Pública sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Sublinha ser pequena a quantidade de entorpecentes encontrados. Ressalta as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. Sucessivamente, busca a conversão da custódia em domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo na fase de apresentação de defesa prévia. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e natureza das substâncias apreendidas – 78,6 gramas de maconha, 30,1 gramas de cocaína e 5,1 gramas de crack –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator